Tribunal: TJDFT
Processo: 0738297-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738297-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO DE MELO DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PESQUISAS INSS e SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO. O recorrente alega violação aos artigos 139, incisos II e IV, 835 e 854, todos do Código de Processo Civil, requerendo a determinação de realização de pesquisas de bens penhoráveis do recorrido, para a satisfação do débito, nos seguintes sistemas: SISBAJUD, SNIPER, INFOJUD, RENAJUD, INSS, SUSEP, BOVESPA, CETIP, INFOSEG e CENSEC. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 58104809). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 139, incisos II e IV, 835 e 854, todos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Pela decisão de ID 51350619, esta relatoria conheceu parcialmente do recurso diante da preclusão constatada acerca do pedido de pesquisa de bens junto ao SISBAJUD, SNIPER, INFOJUD, RENAJUD, e da expedição de ofícios ao INSS, INFOSEG E CENSEC. Na parte em que foi conhecido o agravo de instrumento, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios à SUSEP, BM&amp;F-BOVESPA E CETIP. (...) Na hipótese vertente, cinge-se a controvérsia à possibilidade ou não de serem expedidos ofícios para a CETIP – Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a BM&amp;F BOVESPA, requisitando informações sobre a existência de qualquer bem passível de penhora em nome do devedor. (...) Tenho que a r. decisão de ID 169349210 dos autos originários deve ser mantida. O agravante pretende buscas aleatórias e prospectivas, sem qualquer indicação de bem penhorável, sendo certo que as buscas deferidas já restaram frustradas. (...) Assim, diante da ausência de indicação de bens de bens e do pedido meramente prospectivo, reiterando vênia a Excelentíssima Senhora Relatora, tenho que decisão agravada é hígida, razão pela qual conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento. (...) Desse modo, o desarquivamento dos autos para prosseguimento depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.” (ID 57235017) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020